Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713332-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUALTER TAVARES NETO contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711799-63.2019.8.07.0001 – id 120776382, instaurado por AS INCORPORADORA LTDA – EPP e TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME, que indeferiu os pedidos de impenhorabilidade dos imóveis constritos, nulidade da imissão na posse, necessidade de avaliação das benfeitorias realizadas e retenção em decorrência de preclusão consumativa. Em suas razões, o agravante, após fazer um histórico de todos acontecimentos processuais, assevera inicialmente que não se trata de hipótese de litispendência com o AGI no 0707973-27.2022.8.07.0000, pois a questão da imissão na posse não será objeto de apreciação naqueles autos, conforme expressamente consignado pela Relatora na decisão liminar daquele recurso. Enfatiza ainda que embora o tema da coisa julgada tenha sido examinado no AGI no 0718595-05.2021.8.07.0000, naquele momento havia apenas o deferimento da penhora do bem, no entanto, após, houve a concessão do pedido de imissão na posse. No mérito, sustenta, em suma: violação à coisa julgada, porque o deferimento do pedido de imissão na posse tem efeito análogo à reintegração, que fora indeferida na ação de conhecimento; a nulidade da decisão de imissão na posse por ausência do auto de adjudicação; a necessidade de perícia para avaliar as benfeitorias; a execução pelo meio menos oneroso; e a impenhorabilidade do bem de família. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito e a impossibilidade de manutenção da decisão que deferiu a imissão na posse. Preparo regular (id 34835834 e 34835835). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão da preclusão. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, verifica-se que todas as matérias suscitadas no presente recurso são objeto do Agravo de Instrumento no 0707973-27.2022.8.07.0000, pendente de julgamento, interposto contra a decisão de id 110289066 proferida na origem em 17/12/2021. Inclusive as razões e os pedidos do presente recurso são substancialmente idênticos aos daquele agravo. Ademais, inobstante a Relatora na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id 33665206 – daqueles autos) tenha conhecido apenas das alegações de impenhorabilidade do imóvel situado na SQN 208, Bloco A, apto no. 103 e da necessidade de expedição de novo mandado de verificação e avaliação dos imóveis penhorados, fora interposto agravo interno (id 34344977 – daqueles autos), também pendente de apreciação, no qual o recorrente defende, dentre outros temas, que o recurso deve ser integramente conhecido. Outrossim, a arguição de violação da coisa julgada ao argumento de que o deferimento do pedido de imissão na posse tem efeito análogo ao de reintegração foi objeto do AGI no 0718595-05.2021.8.07.0000, no qual constou na ementa do respectivo Acórdão de no 1375822 proferida em 08/10/2021: “2. A mera constrição do imóvel não se iguala à reintegração na posse desse bem, pois os credores estão apenas garantindo o recebimento do crédito, e não retirando o devedor do imóvel para passar a ocupa-lo, o que afasta a tese de violação à coisa julgada. 2.1. Ademais, a questão atinente à possibilidade ou não de o referido bem vir a ser penhorado foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0715017-68.2020.8.07.0000, desprovido por este colegiado. 2.2. É de se ver, assim, que não cabe mais discussão sobre o tema, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa, não sendo lícito ao devedor renovar a discussão a cada movimento processual na origem. Nesse sentido, se a questão foi devidamente resolvida, sobretudo em grau recursal, é irrelevante o argumento de que naquele momento havia apenas a penhora do bem. Se não bastasse, as questões atinentes à validade da imissão da posse do imóvel da Quadra 13, Conjunto 03, Lote 05, Fração “D”, Parkway, Brasília/DF, foram apreciadas em outra decisão do juízo a quo datada de 07/03/2022 (id 117412757 - origem), e não fora interposto recurso. Além do mais, as alegações de necessidade de perícia para constatação de supostas benfeitorias no aludido imóvel, do direito de retenção e da execução pelo meio menos oneroso deveriam ser aventadas em momento oportuno, e não na fase avançada de expropriação após a consolidação das decisões de penhora e avaliação. Em verdade, verifica-se que pretende indevidamente o devedor renovar a discussão a cada movimento processual na origem. Acresça-se que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508, CPC). Portanto, conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria pendente de julgamento e/ou já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, ainda que sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado já havia sido definido por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados. Verificada, pois, preclusão consumativa (art. 507, CPC) 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405776, 07250057920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022.)” Nesse contexto, seja pela pendência da matéria em outro recurso, seja pela preclusão, o presente agravo de instrumento se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora